Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prisão domiciliar é medida excepcional, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, mas deve ser comprovado também que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio.
2. Não há falar em concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado que, segundo perícia oficial, sofre de sequela pós fratura traumática em perna esquerda após acidente automobilístico, com inutilização de membro inferior esquerdo, por consolidação viciosa da fratura; entretanto, não incorre em severa limitação de atividade ou exigência de cuidados contínuos, mas pode se manter com cuidados básicos gerais. Além disso, a Direção do Centro de Detenção Provisória II (CDP2) informou que as equipes de saúde prisional possuem condições de atender às necessidades médicas do apenado durante o cumprimento da sua pena.
3. Recurso desprovido.